Tribunal: TJMT
Processo: 1006223-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006223-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE - CPF: 009.765.051-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006223-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AMORTIZAÇÃO DE AJUSTE ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se o autor afirma o descumprimento do contrato pelo réu e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006223-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006223-37.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a “
imediata suspensão do desconto em folha de pagamento relativo ao empréstimo consignado com banco requerido no valor de r$ 2.286,00 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais) até que seja quitado o contrato n° 933005320 firmado com Banco do Brasil, conforme a previsão contratual, podendo ser restabelecimento o desconto quando houver a quitação do contrato com o referido banco, com a expedição de oficio ao empregador do Autor (Instituto Federal de Mato Grosso) para que cesse o referido desconto
”.

O agravante alega que em 30-12-2019 contraiu empréstimo na modalidade
consignação em folha
com o Banco do Brasil, cujo valor seria pago em 86 parcelas de R$ 2.690,00.

Diz que o agravado lhe ofertou um “novo consignado” em substituição ao anterior, liberando R$ 94.697,60, que seria para amortização daquela avença e, após, ele (agravado) ficaria responsável pela quitação total do débito com o Banco do Brasil.

Aduz que, tão logo recebeu a quantia (R$ 94.697,60), em 29-11-2020, providenciou a amortização do primeiro contrato, restando apenas 27 parcelas, porém, o agravado não cumpriu com a sua parte, o que culminou com o desconto de dois empréstimos na sua folha de pagamento, aquele com o Banco do Brasil e o outro com ele (agravado), totalizando R$ 4.976,10.

Afirma que entrou em contato com o Banco e foi informado “
que não foi realizada a portabilidade do seu contrato do Banco do Brasil para o BMG. O que, de fato, ocorreu foi a formalização de um novo empréstimo, bem como foi encaminhado o suposto contrato de novo empréstimo no e-mail do Agravado em 19/03/2021
”.

Assevera que houve alteração da avença inicialmente firmada, sem a sua anuência.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 83626978).

Intimado, o apelado não apresentou contraminuta (ID 88038527).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006223-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO CAPISTRANO PINTO LEITE

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação acostada pelo agravante indica que a negociação feita com o correspondente bancário foi realmente para amortização do ajuste que havia firmado anteriormente com o Banco do Brasil, o que, no entanto, não teria sido cumprido pelo agravado.

Por outro lado, embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta e, portanto, até o momento não produziu provas contrárias à pretensão do autor.

E o perigo de dano advém do fato de que os dois ajustes estão sendo descontados da folha do autor, o que causa uma redução abrupta e considerável dos seus rendimentos, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Todavia, cabe destacar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os abatimentos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXÍGUO – MAJORAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, tem de ser majorado.
(AI 1006556-86.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021)

E ainda:

AI 1001499-87.2021.8.11.0000;

AI 1008344-72.2020.8.11.0000;

AI 1016301-27.2020.8.11.0000;

AI 1025880-96.2020.8.11.0000;

AI 1024404-23.2020.8.11.0000;

AI 1011645-27.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021